Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722546-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABINO LUBISCO VIANA DE SANT ANA APELADO: EMARKI ENGENHARIA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de usucapião, extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o autor/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência. Alega, em síntese, que: 1) o presente recurso tem o condão de reformar a sentença na parte em que condena ao pagamento da sucumbência, pois não tem condições financeiras para arcar com tal ônus, na medida em que sua situação financeira se modificou para pior ao longo dos anos; 2) sua renda é de R$ 2.618,00 como beneficiário de auxílio do INSS e possui despesas fixas com pensão alimentícia, aluguel, contas de consumo e plano de saúde; 3) paga alimentos a sua filha menor, que poderão ser comprometidos com a exigibilidade dos honorários de sucumbência, prejudicando o interesse superior da criança; 4) já teve esse benefício no processo 0718758-39.2018.8.07.0016. Requer, em antecipação da tutela recursal, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da sentença para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, em nome do princípio da dignidade humana e do interesse superior da criança. Sem razão, inicialmente, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque não consta que o autor/apelante tenha requerido a gratuidade da justiça perante o Juízo de origem e o referido benefício não retroage para alcançar condenação anterior ao pedido. No mesmo sentido: (...) 7. A gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando a verbas sucumbenciais fixadas anteriormente. (...) (Acórdão 2026713, 0751388-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator